Tribunal: TJDFT
Processo: 0746322-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ART. 48, CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGAÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão em que o Juízo agravado declarou a sua incompetência de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a competência territorial para o processamento de inventário judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de inventário deve ser aplicada a norma inserta no art. 48 do CPC, que determina que a sucessão deverá ser aberta no último domicílio do falecido. Trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa.
4. É vedado ao Juízo realizar o controle de ofício de competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC e da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Na hipótese dos autos, não caberia ao juízo suscitado declinar da sua competência, ainda que não se trata de escolha totalmente desvinculada da situação fática discutida nos autos, por se tratar do local de situação de bem integrante do espólio.
5.1. Ademais, a certidão de óbito não inclui informação quanto ao último domicílio do autor da herança, mas apenas quanto ao local do óbito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 48, 63, 64 e 65

Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 STJ.